Tribunal: TJDFT
Processo: 0702870-19.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-01-27
Data de publicação: 2022-02-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. REFIS-DF 2020. PARCELAMENTO. REDUÇÃO DO PRINCIPAL DO DÉBITO. MODALIDADE DE COMPENSAÇÃO COM PRECATÓRIOS. IMPOSSIBILIDADE. PREVISÃO LEGAL. LEI COMPLEMENTAR No 976/2020. REDUÇÃO DE JUROS E MULTAS. DECRETO No 41.463/2020. DISPOSIÇÕES. ADESÃO AO REFIS-DF 2020. CONDIÇÕES. ACEITAÇÃO PLENA E IRRESTRITA. DIMINUIÇÃO DA QUANTIA PREVISTA NO § 1o DO ARTIGO 42 DA LEI COMPLEMENTAR No 4/94. CÁLCULO AUTOMÁTICO. ERRO. AUSÊNCIA DE PROVAS PRÉ-CONSTITUÍDAS. OMISSÕES. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE.

1. Os Embargos de Declaração são cabíveis contra decisão judicial que estiver eivada de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, admitindo-se, excepcionalmente, a modificação do julgado, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC/15.

2. Devidamente analisadas as questões devolvidas a exame, em consonância com os elementos trazidos aos autos e dentro dos limites objeto do feito, não há qualquer vício no acórdão a ser sanado pela via integrativa e, portanto, a pretensão declaratória não merece acolhimento.

3. A pretensão de rediscutir os fundamentos do acórdão atacado não se coaduna com a estreita via dos Declaratórios.

4. Embargos de Declaração conhecidos e não providos.